Tribunal: TJMT
Processo: 1005334-33.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005334-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OTARCI NUNES DA ROSA - CPF: 100.722.251-49 (APELADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO -

PRESCRIÇÃO AFASTADA – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO.

1.

O prazo prescricional para cobrança das verbas rescisórias não corre enquanto o servidor se encontrar em atividade, passando a correr para efeito de indenização, apenas depois da aposentadoria.

2.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

3.

Índices para atualização do débito conforme Tema 810/STF.

4.

H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Cobrança
proposta por OTARCI NUNES DA ROSA, julgou procedente os pedidos para condenar o apelante à conversão da licença prêmio em pecúnia do período de 04 (quatro) meses e três dias de licença prêmio, referente aos quinquênios de 31.01.1999 a 30.01.2004 e de 31.01.2004 a 30.01.2009, 01 (um) mês de férias integrais, referente ao período de 31.01.2011 a 30.01.2012, 4/12 (quatro doze avos) de férias proporcionais referentes ao período incompleto de 31.01.2012 a 31.05.2012 e ao respectivo pagamento, acrescidos de consectários legais, mais honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (ID Num. 3995668)

Nas razões recursais (ID Num. 3995671), o Estado alega inexistir direito de conversão da licença-prêmio em espécie, e subsidiariamente, requer a fixação dos juros moratórios e da correção monetária com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo a remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015.

Contrarrazões apresentada ao ID Num. 3995674.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (ID Num. 4855498)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

MÉRITO

Embora o juízo de primeiro grau tenha dispensado o reexame necessário do julgado, as condenações expressas pela sentença deverão ser submetidas a cálculo, situação que atrai a necessidade do reexame de ofício, o que passo a fazer.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
, que julgou procedente os pedidos e condenou o ente público à conversão da licença prêmio em pecúnia do período de 04 (quatro) meses e três dias de licença prêmio, referente aos quinquênios de 31.01.1999 a 30.01.2004 e de 31.01.2004 a 30.01.2009, 01 (um) mês de férias integrais, referente ao período de 31.01.2011 a 30.01.2012, 4/12 (quatro doze avos) de férias proporcionais referentes ao período incompleto de 31.01.2012 a 31.05.2012 e ao respectivo pagamento.

No que diz respeito a PRESCRIÇÃO, o prazo de cobrança das verbas não corria enquanto o servidor se encontrava em atividade, pois, poderia, a qualquer tempo e sem limitação, fruir dos benefícios, passando a correr para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria.

O termo
a quo
para requerer a conversão em pecúnia das verbas de natureza salariais passou a transcorrer, em
31/05/2012
(Ato n° 7984/12 publicado no DOE na mesma data)
, quando do ato de aposentadoria do servidor público.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em
15/04/2016
, ou seja, quando ainda não tinha transcorrido o prazo quinquenal estabelecido em lei, a sentença não merece nenhum reparo nesse aspecto.

A propósito:

“
REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA - PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE
- CONVERSÃO EM PÉCUNIA - POSSIBILIDADE -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - TERMO A QUO. - DATA DA APOSENTADORIA
- ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR - TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, §4º, INCISO II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. 1.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença - prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria
. 2. É cabível a conversão em pecúnia da licença - prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 4 - Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC
”. (N.U 1015311-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) Destaquei.

Observa-se que a parte autora foi nomeada no cargo de provimento efetivo
em
31/01/1984
,
e em
31/05/2012
, transferida para inatividade voluntariamente, por tempo de contribuição, conforme ATO N° 7984/12, ID Num. 3995650.

A parte autora/apelada colacionou no mesmos Ids requerimento administrativo n° 514343/2012 para recebimento das verbas em questão, e obteve resposta da Administração confirmando o direito litigado. (ID Num. 3995652)

O pagamento foi indeferido por ausência de dotação orçamentária. (ID Num. 3995653)

Segundo disposição contida no art. 39, §3º da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias ao autor devidas, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Cumpre salientar que o Apelado não utilizou as férias pendentes e as licenças prêmios descritas na exordial como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tão pouco as converteu em espécie, conforme atestado pela própria parte apelante nos documentos inseridos ao ID Num. 3995650.

É certo que as férias e as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tais benefícios tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Contudo, se o servidor não usufruiu de suas férias e licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL -
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– JUROS E CORREÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...).
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional,
independentemente de requerimento administrativo
, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
(...)”.
(N.U 0026837-74.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018
)
Destaquei.

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA
- SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO
- PRESCRIÇÃO TRIENAL - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 -
VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO)
– (...) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. (...). 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.3.
Cabe ao servidor aposentado espontaneamente a verba rescisória que lhe é devida
. 4. (...)”.
(N.U 0002003-65.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Destaquei.

Quanto aos índices de correção monetária fixados no julgado, para fixação conforma artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97 com alteração dada pela Lei n° 11.960/2009 até o efetivo pagamento.

Após o julgamento do Tema 905, o Superior Tribunal de Justiça definiu que os índices de correção monetária e juros de mora aplicados nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem seguir o entendimento:

“
3.
1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.

Sobre a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, trago trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR:

[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2001 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, a corte máxima manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.
Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido”.
(N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019) Destaquei.

As verbas são devidas desde a data da aposentadoria, sendo a publicação do Ato é o marco inicial para fins de atualização do crédito, período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, de modo que os juros de mora devem ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária com base no IPCA-E.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, pontuando que os índices de correção do débito sejam fixados conforme Tema nº 810/STF. H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020